Tribunal: TJBA
Processo: 8049190-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049190-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

AGRAVADO: GILSON MENEZES e outros

Advogado(s)
:
LEO PERES KRAFT, MILLA CERQUEIRA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 300 E SEGUINTES DO CPC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE IDOSO, ACAMADO E COM SEQUELAS GRAVES DE AVC. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À
SAÚDE.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização por dano moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento médico específico indicado para paciente em estado clínico grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico por plano de saúde sob o fundamento de ausência nas Diretrizes de Utilização da ANS; (ii) saber se a indicação médica é suficiente para determinar o fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS; e (iii) saber se planos de autogestão estão isentos das obrigações previstas no CDC.

III. Razões de decidir

3.
A negativa de cobertura baseada no rol da ANS é abusiva quando o tratamento é prescrito por médico habilitado para doença coberta contratualmente, sendo o rol exemplificativo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4.
O estado clínico do agravado, idoso, acamado, com sequelas neurológicas graves e risco iminente à saúde, justifica a urgência da medida concedida.

5.
Não cabe à operadora do plano de saúde, nem ao Judiciário, substituir a equipe médica na escolha do tratamento adequado.

6.
O direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre eventuais cláusulas contratuais limitativas e valores econômicos.

7.
O caráter de autogestão da operadora não afasta, no caso concreto, a aplicação dos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A negativa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, sob fundamento de ausência no rol da ANS, revela-se abusiva quando se tratar de doença coberta pelo contrato. 2. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, não exaustivo. 3. A dignidade da pessoa humana e o direito à saúde devem prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas em hipóteses de risco à vida ou agravamento do quadro clínico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 370 e 371; CDC, arts. 6.º, I e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; TJ-BA, AI 8003094-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8049190-04.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

e agravado

T. F. J. M
.,
representado por sua genitora,

Gilson Menezes, representado por sua curadora provisória, Samea Soares Menezes
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22